Tribunal: TJDFT
Processo: 0774650-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DE 30% PARA 40% DO SALÁRIO MÍNIMO. TRINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE–PROPORCIONALIDADE. REVELIA DO RÉU. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE MELHOR CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. ELEMENTOS QUE APONTAM RENDIMENTOS INSTÁVEIS E LIMITADOS. EXISTÊNCIA DE OUTRO FILHO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. SENTENÇA PRESERVADA.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar (CF, art. 229; CC, arts. 1.566, IV, e 1.703), devendo a pensão observar o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade (CC, art. 1.694, § 1o).
2. A menoridade do alimentando atrai presunção de necessidade, reforçada pelos gastos regularmente comprovados.
3. A revelia do réu não enseja presunção absoluta quanto à sua capacidade financeira, tratando-se de direito indisponível (CPC, art. 345, II). Ainda assim, ausente prova concreta de que possua rendimentos superiores aos reconhecidos na origem.
4. Elementos dos autos indicam que o alimentante exerce atividade informal, com renda instável, reside em região de baixa renda e possui outro filho menor, fatores que limitam sua capacidade contributiva. A existência de veículos antigos e de motocicleta alienada fiduciariamente, posteriormente roubada, não traduz disponibilidade econômica apta a justificar a majoração pretendida.
5. A insurgência recursal baseada em alegada renda superior sem prova idônea configura inovação recursal (CPC, art. 435), não podendo ser conhecida pelo Tribunal.
6. Inexistindo demonstração de incremento financeiro do alimentante ou de desproporção no valor arbitrado, deve ser mantida a pensão fixada em 30% do salário mínimo, por atender de forma equilibrada às necessidades do menor e às possibilidades do genitor.
7. Apelo conhecido e desprovido.